Tribunal: TJPA
Processo: 0801060-91.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801060-91.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIA HORTENCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Hortência dos Santos Figueiredo, que determinou o fornecimento de tratamento médico à autora e condenou o Município e o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 80.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa seria inestimável em razão da natureza do pedido – transferência hospitalar para tratamento de infarto agudo do miocárdio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, no Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RS), reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, mesmo em face do ente federativo ao qual esteja vinculada.

O valor da causa, fixado em R$ 80.000,00, representa estimativa plausível dos custos relacionados ao tratamento médico requerido, não sendo considerado irrisório ou inestimável, nos termos do art. 292, VI, do CPC/2015.

A jurisprudência do TJPA admite a fixação estimativa do valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, desde que proporcional à complexidade do tratamento requerido e à situação de vulnerabilidade da parte autora.

Conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), a fixação equitativa dos honorários só é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório – hipóteses não configuradas no presente caso.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros legais dos §§2º e 3º, I, do art. 85 do CPC, estando dentro do limite inferior da faixa legal, compatível com a complexidade e natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua em favor de hipossuficiente, mesmo contra o ente ao qual está vinculada.

É legítima a fixação do valor da causa por estimativa em ações de obrigação de fazer envolvendo direito à saúde, desde que compatível com a complexidade do tratamento.

A fixação de honorários por equidade somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, hipóteses não caracterizadas quando o valor estimado for razoável e condizente com a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º, I, e 8º; arts. 80, VII, 81, 292, VI e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RS (Tema 1002 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJPA, Ap. Cív. 0801523-32.2023.8.14.0005, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801060-91.2023.8.14.0037

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ

APELADA:
MARIA HORTENCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência
, julgou procedente o pedido para determinar que o Município de Oriximiná e o Estado do Pará fornecessem tratamento médico à
MARIA HORTENCIA DOS SANTOS FIGUEIREDO
, ora apelada, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. (ID n. 26625613).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 26625617), em suma, aduz que ação na origem versa sobre transferência de leito para tratamento de infarto agudo do miocárdio. Dessa forma, sendo inestimável o valor da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, de forma compatível com a atuação do causídico da demanda.

Assevera que no caso dos autos, percebe-se que inexistiu trabalho excessivo do causídico do autor que justifique o arbitramento de honorários nos patamares requeridos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a fixação dos honorários em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará seja fixado por equidade, não sendo ultrapassando o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

No ID n. 26625623,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 28162816)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade, à luz do disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor econômico da demanda – que versa sobre tratamento médico – seria inestimável.

A Municipalidade apelante sustenta que a demanda não tem por objeto o fornecimento de medicamentos, mas sim a realização de transferência hospitalar, o que, segundo alega, inviabilizaria a quantificação do proveito econômico, ensejando a aplicação da norma excepcional prevista no §8º do art. 85 do CPC. Não merece prosperar o argumento do recorrente. Explico.

A sentença recorrida condenou os entes federativos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, o que está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores.

O valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (ID n. 26625507), quantia que, nos termos do art. 292, inciso VI, do CPC/2015, deve refletir o benefício econômico pretendido na demanda. Tal montante guarda relação com os custos presumidos do tratamento médico requerido, abrangendo exames, medicamentos e procedimentos de notório valor elevado.

Insta salientar que a jurisprudência é pacífica ao admitir a fixação estimativa do valor da causa em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, desde que não se trate de quantia manifestamente desproporcional ou exorbitante.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA. CIRURGIA ONCOLÓGICA DE CABEÇA E PESCOÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CONFORME A JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:
“O valor da causa em demandas envolvendo o direito à saúde pode ser fixado com base na estimativa do tratamento integral necessário ao paciente e não apenas no custo isolado do procedimento, considerando a relevância da prestação jurisdicional e a complexidade do atendimento demandado.”
(
TJPA – Apelação Cível n.º 0801523-32.2023.8.14.0005 – Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran – 1ª TDP – Julg. 07/04/2025
)

A quantia fixada na exordial, portanto, é compatível com a natureza da obrigação discutida e a situação de vulnerabilidade do beneficiário, não se verificando qualquer conduta dolosa ou tentativa de locupletamento indevido por parte da parte autora.

A jurisprudência do STF, por sua vez, reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua em favor de pessoa hipossuficiente, ainda que contra o ente federativo ao qual esteja vinculada. Assim foi decidido no
RE 1.140.005/RS (Tema 1002 da Repercussão Geral)
.

Quanto à alegação de necessidade de fixação equitativa dos honorários, não prospera. O
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
REsp 1.850.512/SP
, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), assentou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC (...).”

(...)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tais hipóteses excepcionais, todavia, não se configuram na espécie. O montante atribuído à causa, bem como a matéria debatida – o direito fundamental à saúde –, evidenciam a adequação da fixação dos honorários nos moldes percentuais previstos nos §§2º e 3º, I, do art. 85 do CPC. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme arbitrado, situa-se no limite inferior da faixa legal e revela-se compatível com a complexidade da causa e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por conseguinte, inexiste razão jurídica para afastar a regra geral de fixação dos honorários sobre o valor da causa, tampouco para adotar a via excepcional da equidade, que pressupõe, repita-se, situação de valor irrisório ou inestimável – circunstâncias não evidenciadas no presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026